Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-27.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800415-27.2022.8.14.0029

APELANTE: ADRIELSON ALVES DA SILVA, ADRIELE ALVES DA SILVA, JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEICAO SANTA BRIGIDA, SHIRLEY REGINA BARROS COUTO

ADVOGADO DATIVO: HUGO EDNALDO BRITO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. CABIMENTO APENAS PARA O RÉUS ADRIELE ALVES DA SILVA, JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SANTA BRÍGIDA E SHIRLEY REGINA BARROS COUTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. RECURSO DE ADRIELSON ALVES DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSOS DE ADRIELE ALVES DA SILVA, JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SANTA BRÍGIDA E SHIRLEY REGINA BARROS COUTO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que a declaração dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, colhida em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizadas pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

2. Incabível a redução das penas dos apelantes, pois a quantidade da droga objeto de mercancia foi devidamente sopesada, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Cabível a aplicação da minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, aos apelantes Adriele Alves da Silva, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brígida e Shirley Regina Barros Couto, visto que eles não possuem, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, e levando em conta que a quantidade e natureza da droga já foram sopesadas na primeira fase dosimétrica.

4. Quanto ao apelante Adrielson Alves da Silva, não faz jus à tal causa de diminuição, pois é possível observar, pela análise dos autos que ele não é primário, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado, de modo que não preenche os requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

5. Penas dos réus Adriele Alves da Silva, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brígida e Shirley Regina Barros Couto fixadas em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

6. Impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

7. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

8. RECURSO DE ADRIELSON ALVES DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO, bem como, RECURSOS DE ADRIELE ALVES DA SILVA, JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SANTA BRÍGIDA E SHIRLEY REGINA BARROS COUTO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de ADRIELSON ALVES DA SILVA; bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de ADRIELE ALVES DA SILVA, JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SANTA BRÍGIDA e SHIRLEY REGINA BARROS COUTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIELSON ALVES DA SILVA, ADRIELE ALVES DA SILVA, JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SANTA BRÍGIDA E SHIRLEY REGINA BARROS COUTO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã/PA, que condenou Adrielson
à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa; e os demais à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.07.2022, no município de Maracanã/PA, Adrielson Alves da Silva (vulgo “Bolo”), Adriele Alves da Silva, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brígida e Shirley Regina Barros Couto foram presos em flagrante delito, em razão de lhes ser atribuída a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Consoante apurado em via administrativa, na data citada, policiais militares e civis dirigiram-se ao endereço situado na travessa Olavo Nunes, próximo ao poço do bairro Bocal, neste Município, para darem cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em desfavor do acusado Adrielson.

Prossegue a exordial narrando que, ao chegarem ao local, os policiais observaram que a casa é composta por três quartos. Em um dos quartos, estavam o casal Josenildo e Adriele; em outro, o casal Adrielson e Shirley; e, no terceiro, estava o nacional André Serrão da Silva (pai de Adrielson e Adriele). Nada de ilícito foi encontrado no quarto em que André estava. No entanto, nos quartos dos acusados e acusadas, os policiais culminaram em encontrar 43 petecas de óxi, embrulhadas em sacos transparentes, 11 petecas de cocaína, um pacote contendo pedras de óxi e um pacote contendo cocaína petrificada. Além das drogas, de acordo com o auto de apreensão anexado ao procedimento policial, foram também apreendidos no local diversos sacos transparentes, uma faca utilizada para fracionar drogas, R$ 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) em dinheiro, uma camisa de mototaxista e uma motocicleta.

Finaliza a inicial informando que os denunciados e denunciadas foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia, para instauração do procedimento administrativo adequado ao caso. Na unidade policial, acusados e acusadas prestaram depoimento à Autoridade Policial. O denunciado Adrielson confessou a prática dos crimes, relatando que ele vende cocaína, e sua irmã Adriele vende óxi, e que a comercialização dos entorpecentes acontece na própria casa em que residiam. A acusada Adriele, por sua vez, negou a prática dos delitos, e narrou que as drogas encontradas em seu quarto pertencem ao seu companheiro Josenildo, e que desconhecia que ele comercializava entorpecentes.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer a
desclassificação das condutas de Adrielson e Shirley para aquela do art. 28 da Lei Antidrogas
, eis que a apreensão de drogas isoladamente considerada e desacompanhada de qualquer outro meio idôneo de convicção não basta para caracterizar a prática do tráfico de drogas, além do fato de que a quantidade apreendida denota que a droga seria destinada exclusivamente para uso.

Alega que os apelantes
fazem jus à minorante do tráfico privilegiado,
por atenderem aos requisitos legais.

Pleiteia, ainda, que
a pena-base dos réus seja redimensionada ao patamar mínimo legal,
afastando o
bis in idem
na fundamentação das circunstâncias judiciais.

Pede que após a retificação da reprimenda, seja feita a
substituição por penas restritivas de direitos.

Aduz, por fim, seja garantido aos réus o
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
parcial
conhecimento e parcial provimento
dos apelos de Adriele, Josenildo e Shirley Regina Barros Couto.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

A defesa requer a
desclassificação das condutas de Adrielson e Shirley para aquela do art. 28 da Lei Antidrogas
, eis que a apreensão de drogas isoladamente considerada e desacompanhada de qualquer outro meio idôneo de convicção não basta para caracterizar a prática do tráfico de drogas, além do fato de que a quantidade apreendida denota que a droga seria destinada exclusivamente para uso.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
às fls. 368/370 dos autos digitalizados (ID 15694015), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
43 (quarenta e três) petecas
feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente e
01 (um) embrulho maior
feito em pedaço de plástico transparente, todos com substância petrificada de cor bege com
peso bruto total de 28,447g (vinte e oito gramas, quatrocentos e quarenta e sete miligramas); 11 (onze) petecas, sendo 07 (sete) feitas em pedaços de plásticos de cor verde e 04 (quatro) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente e 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente,
todas com substância pulverulenta de cor branca, com
peso bruto total de 28,565g (vinte e oito gramas, quinhentos e sessenta e cinco miligramas); e, 01 (um) embrulho
feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada de cor branca com
peso bruto total de 14,182g (quatorze gramas, cento e oitenta e dois miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Rodrigo de Nazaré Nascimento declara, em juízo, que era uma casa com três compartimentos, sendo que havia um casal em um compartimento, outro casal em outro compartimento, e um outro senhor que estava em um terceiro compartimento. A testemunha entrou nesse terceiro compartimento, e lá, nada foi encontrado, tendo o delegado e parte da equipe encontrado a droga nos demais compartimentos.

A testemunha Rafael Augusto Alexopulos Amaral afirma, em Juízo, que a droga foi encontrada junto de itens utilizados para embrulhar a droga para comercialização, bem como que foi encontrada com os custodiados certa quantia em dinheiro, possivelmente advinda do tráfico de drogas. Diz que quem encontrou a droga foi o Delegado Felipe, que aparentava ser oxi e maconha, que se não se engana, estava em forma de petecas, e que havia sacos recortados no local.

A testemunha Erick Nascimento Costa noticia, em Juízo, que fora encontrada droga no local, sob a posse dos réus, bem como, afirma que o réu Adrielson almejava evadir-se do local ao perceber a chegada da polícia, uma vez que no compartimento em que esse dormia com a ré Shirley foi encontrada quantidade de droga dentro de uma bolsa. Afirma que ele estava tentando pular a janela. Relata que no outro compartimento quem entrou foi o delegado de polícia.

Em que pese a negativa de autoria sustentada em Juízo, o réu Adrielson Alves da Silva, sede policial, confirmou a autoria do crime de tráfico de drogas, detalhando que vendia cocaína em petecas pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais), enquanto Adriele vendia o óxi, popularmente conhecido como “óleo”, em outro compartimento da residência.

Já Shirley Regina Barros Couto informou à autoridade policial que é usuária de maconha e cocaína, e que as vezes comercializava os entorpecentes por R$ 20,00 (vinte reais) ou fração, dependendo da demanda para tanto.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retrata a conduta dos apelantes, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, pois pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de desclassificação.

2. Do Pleiteado Redimensionamento da Pena-Base

Pleiteia a defesa, ainda, que
a pena-base dos réus seja redimensionada ao patamar mínimo legal,
afastando o
bis in idem
na fundamentação das circunstâncias judiciais.

Não assiste razão à defesa
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“
Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para o sentenciado ADRIELSON ALVES DA SILVA (Bolo) nos termos a seguir alinhados:

QUANTO AO CRIME DE

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; Antecedentes: registra antecedentes criminais; Conduta Social: as informações contidas nos autos permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social, havendo recorrentes procedimentos em sua certidão de antecedentes; Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valorá-los negativamente; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar; Consequências do crime: Não há o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Natureza e quantidade da droga
: A droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, que apresenta testagem positiva para a substância benzoilmetilecnogina, princípio ativo da COCAÍNA; Acondicionados da seguinte forma: 43 (quarenta e três) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente e 01 (um) embrulho maior feito em pedaço de plástico transparente, todos com substância petrificada de cor bege, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,447g (vinte e oito gramas, quatrocentos e quarenta e sete miligramas); 11 (onze) petecas, sendo 07 (sete) feitas em pedaços de plásticos de cor verde e 04 (quatro) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente e 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, todas com substância pulverulenta de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,565g (vinte e oito gramas, quinhentos e sessenta e cinco miligramas); 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 14,182g (catorze gramas, cento e oitenta e dois miligramas) e resquícios em Uma faca da marca “Excalibur Professional”, apresentado cabo de madeira medindo 9 cm (nove centímetro) de comprimento, com fio de cor branca enrolado e com 1 rebite e 10 cm (dez centímetro) de lâmina; substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a quantidade, a natureza da droga e
a forma de acondicionamento dos entorpecentes
são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Não há causa agravante ou atenuante a valorar nessa fase.

Mantenho a pena no patamar de
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Cabe salientar que o réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico que o réu comercializava substância entorpecente altamente viciante (laudo ID. 85153363), sendo o responsável por alastrar e fomentar o consumo de drogas no município, dedicando-se exclusivamente à atividade criminosa, conforme explanado acima, devendo ser afastado o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar de quantidade e natureza que desperta maior atenção diante da realidade local.

Como se não bastasse, observa-se que o condenado registra outras anotações criminais, de modo que tal circunstância também tem o condão de, por si só, afastar o reconhecimento do privilégio, vez que revela dedicação a atividades criminosas. Senão vejamos o entendimento dos Tribunais Superiores:

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção
. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596). STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 539.666/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020.

Ante as circunstâncias que evidenciam o caso, em especial a certidão de antecedentes criminal judicial, resta demonstrado não se tratar de um fato isolado em sua vida, bem como confirmam que o acusado se dedica à atividade criminosa, sendo suficiente para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Não obstante, entendimento uníssono do Tribunal, senão vejamos:

(...)

Assim, as circunstâncias ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.

Não vislumbro no momento a incidência de qualquer causa de aumento e diminuição da pena atribuída ao réu, razão pela qual mantenho a pena no patamar de 10 (dez) anos reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Do exposto, torno definitiva a pena em
10 (dez) anos reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
, pelo delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado.

Considerando a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista a inexistência de certidão carcerária e que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado, bem como pela inexistência de certidão carcerária.

Compulsando os autos, verifico que o condenado é hipossuficiente no sentido da lei e se enquadra na isenção legal, motivo pelo qual o suspendo a cobrança das custas e de despesas processuais, nos termos do art. 804 e 805 do Código de Processo Penal e art. 34 da Lei Estadual nº 8.328/15 (Dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do estado do Pará).

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para o sentenciado
JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEICAO SANTA BRIGIDA
nos termos a seguir alinhados
:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; Antecedentes: não registra antecedentes criminais; Conduta Social e Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valorá-los negativamente; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar; Consequências do crime: Não há o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida na operação é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, que apresenta testagem positiva para a substância benzoilmetilecnogina, princípio ativo da COCAÍNA; Acondicionados da seguinte forma: 43 (quarenta e três) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente e 01 (um) embrulho maior feito em pedaço de plástico transparente, todos com substância petrificada de cor bege, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,447g (vinte e oito gramas, quatrocentos e quarenta e sete miligramas); 11 (onze) petecas, sendo 07 (sete) feitas em pedaços de plásticos de cor verde e 04 (quatro) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente e 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, todas com substância pulverulenta de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,565g (vinte e oito gramas, quinhentos e sessenta e cinco miligramas); 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 14,182g (catorze gramas, cento e oitenta e dois miligramas) e resquícios em Uma faca da marca “Excalibur Professional”, apresentado cabo de madeira medindo 9 cm (nove centímetro) de comprimento, com fio de cor branca enrolado e com 1 rebite e 10 cm (dez centímetro) de lâmina;
substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a natureza da droga e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuante

Deve ser aplicado ao réu a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”.

Observo que milita a favor do condenado uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão. Considerando a confissão do réu, diminuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Tendo em vista a impossibilidade de fixação da pena abaixo do patamar mínimo legalmente previsto, fixo a pena nessa fase em 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Cabe salientar que o réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico que o réu comercializava substância entorpecente altamente viciante (laudo ID. 85153363), sendo um dos responsáveis por alastrar e fomentar o consumo de drogas no município de Maracanã, dedicando-se a atividade criminosa, conforme explanado acima, devendo ser afastado o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar de quantidade e natureza que desperta maior atenção diante da realidade local.

Assim, as circunstâncias ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.

Não vislumbro no momento a incidência de qualquer causa de aumento e diminuição da pena atribuída ao réu, razão pela qual mantenho a pena no patamar de 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Do exposto, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pelo delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06
a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO
.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado.

Considerando a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista a inexistência de certidão carcerária e que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado, bem como pela inexistência de certidão carcerária.

Compulsando os autos, verifico que o condenado é hipossuficiente no sentido da lei e se enquadra na isenção legal, motivo pelo qual o suspendo a cobrança das custas e de despesas processuais, nos termos do art. 804 e 805 do Código de Processo Penal e art. 34 da Lei Estadual nº 8.328/15 (Dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do estado do Pará).

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para a sentenciada
SHIRLEY REGINA BARROS COUTO
nos termos a seguir alinhados
:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie; Antecedentes: não registra antecedentes criminais; Conduta Social e Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade da ré, motivo pelo qual deixo de valorá-los negativamente; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar; Consequências do crime: Não há o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida na operação é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, que apresenta testagem positiva para a substância para a substância benzoilmetilecnogina, princípio ativo da COCAÍNA; Acondicionados da seguinte forma: 43 (quarenta e três) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente e 01 (um) embrulho maior feito em pedaço de plástico transparente, todos com substância petrificada de cor bege, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,447g (vinte e oito gramas, quatrocentos e quarenta e sete miligramas); 11 (onze) petecas, sendo 07 (sete) feitas em pedaços de plásticos de cor verde e 04 (quatro) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente e 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, todas com substância pulverulenta de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,565g (vinte e oito gramas, quinhentos e sessenta e cinco miligramas); 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 14,182g (catorze gramas, cento e oitenta e dois miligramas) e resquícios em Uma faca da marca “Excalibur Professional”, apresentado cabo de madeira medindo 9 cm (nove centímetro) de comprimento, com fio de cor branca enrolado e com 1 rebite e 10 cm (dez centímetro) de lâmina;
substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a natureza da droga e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

À ré cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuante

Incide à condenada a atenuante do art. 65, I do CP ante restar comprovado que a mesma possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

Nesse sentido, aplico o disposto no artigo 61, I do Código Penal, atenuando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, passando a dosá-la no patamar de 0
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Cabe salientar que a ré não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico que a ré comercializava substância entorpecente altamente viciante (laudo ID. 85153363), sendo uma das responsáveis por alastrar e fomentar o consumo de drogas no município de Maracanã, dedicando-se unicamente à atividade criminosa, conforme explanado acima, devendo ser afastado o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar de quantidade e natureza que desperta maior atenção diante da realidade local.

Assim, as circunstâncias ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.

Não vislumbro no momento a incidência de qualquer causa de aumento e diminuição da pena atribuída ao réu, razão pela qual mantenho a pena no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Do exposto, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pelo delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06
a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO
.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado.

Considerando a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista a inexistência de certidão carcerária e que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado, bem como pela inexistência de certidão carcerária.

Compulsando os autos, verifico que o condenado é hipossuficiente no sentido da lei e se enquadra na isenção legal, motivo pelo qual o suspendo a cobrança das custas e de despesas processuais, nos termos do art. 804 e 805 do Código de Processo Penal e art. 34 da Lei Estadual nº 8.328/15 (Dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do estado do Pará).

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para a sentenciada
ADRIELE ALVES DA SILVA
nos termos a seguir alinhados:

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie; Antecedentes: não registra antecedentes criminais; Conduta Social e Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade da ré, motivo pelo qual deixo de valorá-los negativamente; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar; Consequências do crime: Não há o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida na operação é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, que apresenta testagem positiva para a substância para para a substância benzoilmetilecnogina, princípio ativo da COCAÍNA; Acondicionados da seguinte forma: 43 (quarenta e três) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente e 01 (um) embrulho maior feito em pedaço de plástico transparente, todos com substância petrificada de cor bege, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,447g (vinte e oito gramas, quatrocentos e quarenta e sete miligramas); 11 (onze) petecas, sendo 07 (sete) feitas em pedaços de plásticos de cor verde e 04 (quatro) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente e 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, todas com substância pulverulenta de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 28,565g (vinte e oito gramas, quinhentos e sessenta e cinco miligramas); 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada de cor branca, o material foi pesado obtendo-se peso bruto total de 14,182g (catorze gramas, cento e oitenta e dois miligramas) e resquícios em Uma faca da marca “Excalibur Professional”, apresentado cabo de madeira medindo 9 cm (nove centímetro) de comprimento, com fio de cor branca enrolado e com 1 rebite e 10 cm (dez centímetro) de lâmina;
substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a natureza da droga e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira o crime, assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuante

Não há causa agravante.

Observo que milita a favor da condenada uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão. Considerando a confissão da ré, diminuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fixando a pena nessa fase em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

Cabe salientar que a ré não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Assim, as circunstâncias ao norte, DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.

Não vislumbro no momento a incidência de qualquer causa de aumento e diminuição da pena atribuída ao réu, razão pela qual mantenho a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Do exposto, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pelo delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06
a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO
.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado.

Considerando a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista a inexistência de certidão carcerária e que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado, bem como pela inexistência de certidão carcerária.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente
Adrielson Alves da Silva em 10 (dez) anos de reclusão
, após considerar desfavoráveis seus antecedentes criminais e sua personalidade; e dos demais recorrentes
Adriele Alves da Silva, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brígida e Shirley Regina Barros Couto
em 08
(oito) anos de reclusão
,
mesmo após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Isso porque o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que,
atento à quantidade da droga encontrada
, ele aplicou a pena-base acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (ID 15694015) atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
43 (quarenta e três) petecas
feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente e
01 (um) embrulho maior
feito em pedaço de plástico transparente, todos com substância petrificada de cor bege com
peso bruto total de 28,447g (vinte e oito gramas, quatrocentos e quarenta e sete miligramas); 11 (onze) petecas, sendo 07 (sete) feitas em pedaços de plásticos de cor verde e 04 (quatro) petecas feitas em pedaços de plásticos transparente e 01 (um) embrulho feito e amarrado em pedaço de plástico transparente,
todas com substância pulverulenta de cor branca, com
peso bruto total de 28,565g (vinte e oito gramas, quinhentos e sessenta e cinco miligramas); e, 01 (um) embrulho
feito e amarrado em pedaço de plástico transparente, com substância petrificada de cor branca com
peso bruto total de 14,182g (quatorze gramas, cento e oitenta e dois miligramas).

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta aos recorrentes não merece redução.

3. Da Requerida Minorante do Tráfico Privilegiado

Alega que os apelantes
fazem jus à minorante do tráfico privilegiado,
por atenderem aos requisitos legais.

Aqui,
assiste razão à defesa, apenas em parte
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o apelante Adrielson Alves da Silva não faz jus à referida minorante, pelo simples fato de que ele não é primário, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado,
conforme a certidão de antecedentes criminais de ID nº 15693888
, de modo que não preenche os requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Contudo,
o tráfico privilegiado deve ser, de fato, reconhecido no que pertine aos apelantes Adriele Alves da Silva, Josenildo Rodrigues da Conceição Santa Brígida e Shirley Regina Barros Couto.

Vê-se que o Juízo sentenciante asseverou que estes apelantes não faziam jus à supracitada minorante, em razão da quantidade e natureza de entorpecente.

Tal assertiva vai de encontro à orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso, tem-se que a quantidade e a natureza da droga não poderia ser sopesada nesta terceira fase, eis que fora utilizada na primeira fase dosimétrica, de maneira que configura
bis in idem.

Vê-se, ademais, que, das certidões de antecedentes de ID’s nº 15693889, 15693890 e 15693891, não se verifica qualquer outra ação penal em desfavor dos réus, de maneira que não há qualquer justificativa para negar-lhes a causa de diminuição em tela.

Lado outro, utilizo a fração de 1/6 (um sexto), tal qual fixada à ré Taynara pelo juiz
a quo
, considerando as circunstâncias que envolvem o crime, eis que as investigações deram conta de que eles vinham alastrando e fomentando o consumo de drogas no pequeno município de Maracanã.

Passo, então, a corrigir a pena aplicada a estes apelantes, o que de faço de maneira uma, já que a eles foi cominada a mesma pena-base, dadas suas idênticas situações fático-processuais.

Mantido o
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, dosados nas primeira e segunda fases, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo suas
penas finais e definitivas em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com o pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
.

Mantenho o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “b” do CPB.

4.
Da Substituição por Penas Restritivas de Direitos

A defesa pede que após a retificação da reprimenda, seja feita a
substituição por penas restritivas de direitos.

Todavia,
não pode a reprimenda dos apelantes ser substituída por penas restritivas de direitos,
pois não atendido um dos requisitos legais para tanto, mais especificamente, aquele ínsito no art. 44, inciso I, primeira parte, do CPB, isto é, a pena total de todos restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

5. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Aduz a defesa, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto:

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de ADRIELSON ALVES DA SILVA, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

- CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de ADRIELE ALVES DA SILVA, JOSENILDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SANTA BRÍGIDA e SHIRLEY REGINA BARROS COUTO, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado a estes apelantes, fixando-lhes a pena em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024